Tribunal: TJDFT
Processo: 0734578-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734578-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADA: DANIELLE ALVES SOUSA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Serviços Hospitalares Yuge S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e deferiu o pedido de pesquisa eletrônica de bens no sistema INFOJUD, dos dois últimos anos da devedora (ID no 203869475). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO